Tribunal: TJMT
Processo: 0001685-14.2015.8.11.0041
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-20

Inteiro teor:
APELANTE(S):
BANCO BRADESCO S. A.
APELADO(S):
ESTADO DE MATO GROSSO

Número do Protocolo: 57133/2017
Data de Julgamento: 16-03-2020

E M E N T A
RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO ANULATÓRIA – PREJUDICIAL DE MÉRITO – PRESCRIÇÃO TRIENAL – NÃO APLICAÇÃO – EXEGESE DOS RESP N. 1.115.078/RS E N. 1.112.577/SP, JULGADOS SOB A SISTEMÁTICA DOS RECURSOS REPETITIVOS – REJEIÇÃO – CONDENAÇÃO EM PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DO PROCON – NÃO OBSERVÂNCIA DA LEGISLAÇÃO CONSUMERISTA LOCAL - DECISÃO FUNDAMENTADA – AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO OBSERVADOS – APLICAÇÃO DE MULTA – VALOR DA PENALIDADE – ADEQUAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1- Consoante entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, pelo julgamento do REsp. 1.115.078/RS, sob o rito dos recursos repetitivos, aos processos administrativos punitivos desenvolvidos por Estados e Municípios não são aplicadas as regras da Lei Federal n. 9.873/1999, notadamente quanto à incidência da prescrição intercorrente, porquanto sua incidência deve se restringir ao âmbito federal.
2- Estando o decisum proferido no processo administrativo suficientemente fundamentado, bem como que observou o devido processo legal, não há que se falar em nulidade.
3- Constatado que o valor da multa fixada pelo PROCON não atende os parâmetros contidos no art. 57 do CDC e o art. 28 do Decreto 2.861/97, necessária é a sua redução, visando adequá-la aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

APELANTE(S):
BANCO BRADESCO S. A.
APELADO(S):
ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O
EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Egrégia Câmara:
Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por BANCO BRADESCO S. A., contra sentença proferida pelo Juízo da Quinta Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos da Ação Anulatória de Ato Administrativo no 1685-14.2015.811.0041 – Código 953382, proposta contra o Estado de Mato Grosso, julgou improcedentes os pedidos da inicial.
Em suas razões, a Apelante sustenta que a decisão administrativa merece reforma visto que no caso em apreço incide o instituto da prescrição trienal, nos termos do artigo 1o, § 1o da Lei no 9.873/99, pois o auto de infração foi lavrado em 17-12-2008, a certidão informando a primariedade do fornecedor de 26-2-2009 e, somente foi prolatada decisão administrativa em 8-11-2012, ou seja, ao processo ficou paralisado por mais de três anos.
Aduz que, o auto de infração não está respaldado em provas robustas, posto que a autoridade administrativa não comprova com precisão a suposta irregularidade a qual se imputou a multa, omitindo informações imprescindíveis e violando o direito à ampla defesa e contraditório.
Alega que, foi atendida as solicitações do órgão de defesa do consumidor, comprovada por meio de fotos.
Argumenta que, o valor da multa aplicada afronta os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, além de se encontrar revestida de excesso de poder, ultrapassando os limites adequados e desviando do objeto colimado.
Por fim, pugna pelo provimento do recurso, para reconhecer a prescrição trienal e, no mérito, reformar a sentença a fim de excluir ou minorar a multa arbitrada na importância de R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais).
As contrarrazões foram apresentadas às fls. 288/296/v.
A Procuradoria-Geral de Justiça, intimada a se manifestar, aduziu não ter interesse público nos autos a exigir a sua intervenção (fls. 318/319).
É o relatório.
Peço dia.
Cuiabá/MT, 20 de fevereiro de 2020.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos
Relatora

V O T O PRELIMINAR - PREJUDICIAL DE MÉRITO - PRESCRIÇÃO
EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)
Egrégia Câmara:
A Apelante suscita a prejudicial de mérito de prescrição, com fulcro no artigo 1o, § 1o, da Lei no 9.873/99, todavia, tenho que a pretensão de extinção da penalidade, com base no reconhecimento da prescrição intercorrente de 03 (três) anos, não pode ser acolhida, diante da inaplicabilidade da Lei Federal n. 9.873/99 às ações administrativas punitivas desenvolvidas por Estados e Municípios.
Isso, porque o colendo Superior Tribunal de Justiça ao julgar o Resp n. 1.061.530/RS e o Resp n. 1.112.577/SP, sob a sistemática dos recursos repetitivos (art. 543-C do CPC/1973), firmou o entendimento de que a aludida norma não se aplica às ações administrativas punitivas desenvolvidas por Estados e Municípios, consignando expressamente no corpo das decisões que o seu âmbito espacial se limita ao plano federal.
Desse modo, não é possível invocar a prescrição trienal intercorrente, prevista no artigo 1o, § 1o, da Lei n. 9.873/99, nas questões que envolvem multa aplicada pelo PROCON, ainda que se trate de entidade que integre o Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, porquanto referido diploma normativo incide, tão somente, nos processos administrativos instaurados no âmbito da Administração Pública Federal, inclusive sendo expresso neste sentido o preâmbulo da supracitada legislação, in verbis:

LEI No 9.873, DE 23 DE NOVEMBRO DE 1999.
Estabelece prazo de prescrição para o exercício de ação punitiva pela Administração Pública Federal, direta e indireta, e dá outras providências.
Art. 1o. Prescreve em cinco anos a ação punitiva da Administração Pública Federal, direta e indireta, no exercício do poder de polícia, objetivando apurar infração à legislação em vigor, contados da data da prática do ato ou, no caso de infração permanente ou continuada, do dia em que tiver cessado.
§1o. Incide a prescrição no procedimento administrativo paralisado por mais de três anos, pendente de julgamento ou despacho, cujos autos serão arquivados de ofício ou mediante requerimento da parte interessada, sem prejuízo da apuração da responsabilidade funcional decorrente da paralisação, se for o caso. [Destaquei]

A propósito, a fim de corroborar com o posicionamento ora adotado, trago à colação os seguintes julgados emanados da Corte da Superior:

ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MULTA ADMINISTRATIVA. PROCON. PRESCRIÇÃO TRIENAL. LEI 9.873/99. INAPLICABILIDADE AOS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS INSTAURADOS NO ÂMBITO MUNICIPAL. PRECEDENTES.
1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, a Lei 9.873/99 não se aplica às ações administrativas punitivas desenvolvidas por estados e municípios, pois o âmbito espacial da lei limita-se ao plano federal.
2. Entendimento firmado consolidado no julgamento do recurso especial repetitivo 1.115.078/RS que não se restringe aos procedimentos de apuração de infrações ambientais.
3. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 750.574/PR, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 03/11/2015, DJe 13/11/2015). [Destaquei]

PROCESSUAL CIVIL. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. INAPLICABILIDADE. PRESCRIÇÃO PREVISTA EM LEI FEDERAL. PROCESSOS ADMINISTRATIVOS ESTADUAIS. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA. RECURSO ESPECIAL 1.115.078/RS. JULGAMENTO SOB O RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS.
1. A alegação da empresa sobre a afronta do art. 273, § 2o, do CPC, a despeito da oposição de Embargos Declaratórios, não foi apreciada pelo acórdão recorrido. Dessa forma, inobservou-se o requisito do prequestionamento. Incidência da Súmula 211/STJ.
2. Está consolidado o entendimento no Superior Tribunal de Justiça, pelo julgamento do Recurso Especial 1.115.078/RS, sob o rito dos Recursos Repetitivos, relatoria do Ministro Castro Meira, de que a Lei 9.873/1999 é inaplicável aos Processos Administrativos Punitivos desenvolvidos por Estados e Municípios, porquanto sua incidência deve se restringir ao âmbito federal.
3. Recurso Especial provido. (REsp 1522753/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 28/04/2015, DJe 04/08/2015). [Destaquei]

Portanto, diante da inexistência na esfera estadual ou municipal de previsão legal específica que discipline a matéria sobre a prescrição de créditos decorrentes de multa administrativa, deve-se aplicar o disposto no artigo 1o do Decreto n. 20.910/32, segundo o qual a prescrição da pretensão da Fazenda Pública, nas hipóteses de cobrança de dívidas, ocorre em cinco anos, qualquer que seja a sua natureza (tributária ou não tributária).
Ocorre que, analisando o processo administrativo, verifico que entre os atos praticados pela autoridade administrativa, o lapso temporal de 5 (cinco) anos não fluiu, restando afastada a alegação da prescrição.
Em razão do exposto, rejeito a prejudicial.

V O T O
EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)
Egrégia Câmara:
Como consignado no relatório, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por BANCO BRADESCO S. A, contra sentença proferida pelo Juízo da Quinta Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos da Ação Anulatória de Ato Administrativo no 1685-14.2015.811.0041 – Código 953382, proposta contra o Estado de Mato Grosso, julgou improcedentes os pedidos da inicial.
Inicialmente, cumpre registrar que a atuação do Judiciário sobre as decisões administrativas daquele órgão se limita à sua legalidade ou não. Nesse sentido, trago o entendimento da jurisprudência pátria:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA – ALEGAÇÃO DE NULIDADE DE PROCESSO ADMINISTRATIVO NO QUAL FOI IMPOSTA MULTA PELO PROCON – IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DO MÉRITO ADMINISTRATIVO PELO JUDICIÁRIO – PROCESSO ADMINISTRATIVO REGULAR – DECISÃO FUNDAMENTADA – SUBSUNÇÃO CORRETA DA CONDUTA COM A SANÇÃO APLICADA – MULTA APLICADA PELO PROCON – LEGITIMIDADE – RESPEITO AOS PRECEITOS LEGAIS – MULTA ARBITRADA EM QUANTUM RAZOÁVEL – NÃO VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Não cabe ao Poder Judiciário rever o mérito dos atos administrativos, cabendo-lhe apenas dizer se estes estão em conformidade com a lei e com o ordenamento jurídico. O Procon é órgão integrante do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor e possui competência para receber reclamações dos consumidores, instaurar processo administrativo e aplicar as punições previstas em leis. Se o processo administrativo cumpriu corretamente todas as etapas, não há falar em ilegalidade. A aplicação de multa pelo Procon, por ofensa ao Código de Defesa do Consumidor, não viola o princípio da legalidade, máxime considerando o teor dos artigos 56 e 57 do referido Código e o Decreto Federal 2.181/97. A multa arbitrada em quantum razoável e dentro dos limites estabelecidos pelo CDC deve ser mantida. (TJMS - Apelação no 0805881-84.2015.8.12 - Relator (a): Des. Vladimir Abreu da Silva. Comarca: Dourados Órgão julgador: 5a Câmara Cível. Data do julgamento: 16/02/2016. Data de publicação: 18/02/2016). [Destaquei]

APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. TELEFONIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. COMPETÊNCIA DO PROCON PARA IMPOR SANÇÃO PECUNIÁRIA. ATO DISCRICIONÁRIO. IMPROPRIEDADE DE CONTROLE JURISDICIONAL DO MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Somente nos casos em que houver a irregularidade no procedimento administrativo ou de evidente teratologia é que o Judiciário pode interferir no ato proferido pelo órgão da Administração. (TJSC, Apelação Cível n. 2011.089052-0, de Xanxerê, rel. Des. Júlio César Knoll, j. 13-11-2014). [Destaquei]

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. DECISÃO ADMINISTRATIVA. PROCON. IMPOSIÇÃO DE MULTA. ATO DISCRICIONÁRIO. IMPOSSIBILIDADE DE CONTROLE JURISDICIONAL DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE DA MULTA APLICADA. Inexiste ilegalidade da multa aplicada pelo PROCON à instituição bancária que infringe normas previstas no Código de Defesa do Consumidor. Pela prática considerada abusiva, cabem as penalidades descritas nos decretos federal e municipal. A conclusão do processo administrativo e a imposição da penalidade administrativa cabível decorre do mérito da Administração, que não pode ser controlado pelo Judiciário, a quem só compete o exame da legalidade do ato. Recurso conhecido, mas não provido. (TJ-MG - AC: 10701120198398001 MG, Relator: Albergaria Costa, Câmaras Cíveis / 3a Câmara Cível, data de julgamento: 05/06/2014, data de publicação: 13/06/2014). [Destaquei]

É cediço que os serviços bancários devem resguardar os consumidores dos gravames físicos e morais, atendendo aos usuários em tempo razoável e com um mínimo de conforto, especialmente para os aposentados, pensionistas, gestantes e deficientes físicos, principalmente porque os Bancos estão lastreados na confiança depositada por todos os correntistas.
No caso dos autos, foi instaurado o processo administrativo no 333/2008, instaurado a partir do Auto de Infração n 1937, lavrado em 17.12.2008, em conformidade com o Auto de Constatação no 2950, de 04.12.2008, e do Auto de Constatação no 3029, de 05.12.2008, por suposta prática de infrações consumeristas, pois não observou várias exigências previstas pelo Código de Defesa do Consumidor, resultando na aplicação de multa de R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais); hoje perfazendo o montante atualizado de R$ 144.228,00 (cento e quarenta e quatro mil, duzentos e vinte e oito reais).
Observa-se da documentação constante nos autos que ao Apelante foi oportunizado exercer o contraditório e a ampla defesa (fls. 46), bem como a decisão administrativa proferida às fls. 72 está em conformidade com o art. 46 do Decreto no 2.181/97, que impõe que todas as decisões administrativas deverão necessariamente ser motivadas, com indicação dos fatos e fundamentos jurídicos.
Dessa forma, não há se falar em nulidade do procedimento administrativo que originou a aplicação da penalidade.
Além disso, ao meu entendimento, as imagens acostadas não comprovam que foram tiradas antes da realização da fiscalização na mencionada agência, diante da ausência de data contida nas imagens.
De outro giro, sustenta a Apelante a desproporcionalidade da multa aplicada.
Para gradação da multa se faz necessário ponderar a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, nos moldes previstos no caput do art. 57 do Código de Defesa do Consumidor:

Art. 57. A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei no 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos.
Parágrafo único. A multa será em montante não inferior a duzentas e não superior a três milhões de vezes o valor da Unidade Fiscal de Referência (Ufir), ou índice equivalente que venha a substituí-lo. [Destaquei]

No caso, embora se mostre desconfortável a situação enfrentada pelo consumidor, o valor imposto a título de multa é muito superior ao suposto prejuízo daquele, além de que, considerando outros precedentes desta Relatora em que, em situações semelhantes, manteve a multa arbitrada em R$ 60.000,00 (sessenta mil reais) que cito a seguir:

RECURSO DE APELAÇÃO – ADMINISTRATIVO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – PRELIMINARES DE CERCEAMENTO DE DEFESA E NULIDADE DO PROCESSO ANTE A AUSÊNCIA DO CONSUMIDOR – REJEITADAS – CONDENAÇÃO EM PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DO PROCON – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – DECISÃO FUNDAMENTADA – AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO OBSERVADOS – APELO DESPROVIDO. 1 – Inexistindo vício para macular o processo administrativo, que observou o devido processo legal, não há que se falar em nulidade. 2 – Verificada a prática lesiva ao Código de Defesa do Consumidor, por meio de processo administrativo, observado o devido processo legal, com a garantia da ampla defesa e do contraditório, a aplicação de multa está no âmbito do poder discricionário da Administração. 3 – Os parâmetros estabelecidos pelo Legislador no art. 57 do CDC foram observados na fixação de multa por infração administrativa, além dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. (N.U 0009123-71.2016.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/02/2020, Publicado no DJE 19/02/2020). [Destaquei]

Assim, à luz dos parâmetros trazidos pelo art. 57 do CDC, e dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, em face do caso concreto, entendo que o valor da multa deve ser fixado ao patamar de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), considerando o caráter pedagógico que tem esse tipo de sanção.
Isso posto, REJEITO a Prejudicial de Prescrição e DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação, para o fim de julgar parcialmente procedente o pedido formulado na ação anulatória de débito fiscal, para reduzir o valor da multa aplicada, ao patamar de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais).
É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da DESA. MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Câmara Julgadora, composta pela DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (Relatora), DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (1a Vogal convocada) e DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (2a Vogal), proferiu a seguinte decisão: POR UNANIMIDADE, REJEITOU A PREJUDICIAL E PROVEU PARCIALMENTE O APELO.

Cuiabá, 16 de março de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DESEMBARGADORA HELENA MARIA BEZERRA RAMOS - RELATORA